Tribunal: STF
Processo: HC 267076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Flavio Roberto Mazutti, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2688342.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por Flávio Roberto Mazutti contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por reconhecer a incidência conjunta dos óbices das Súmulas 7/STJ, 282 e 356/STF, bem como por constatar ausência de prequestionamento e inovação das teses de atipicidade e violação à Súmula 436/STJ. 
Em sua petição, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão condenatório teria reconhecido que as informações tributárias foram prestadas, ainda que em documento diverso da DCTF, o que afastaria a tipicidade da conduta; (ii) a interpretação da Súmula 436/STJ conduziria ao reconhecimento da inexistência de omissão tributária penalmente relevante; (iii) as conclusões da decisão monocrática quanto ao prequestionamento e à suposta inovação não deveriam subsistir; e (iv) seria cabível a absolvição do agravante com fundamento no art. 386, III, do CPP. (e-STJ fls. 562/572). (eDOC 6).

No STJ, o recurso não foi conhecido por meio de acórdão publicado em 19.12.2025.
Neste writ, a impetrante requer “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reformada a decisão atacada para fins de seja reconhecida a atipicidade da conduta praticada e que seja absolvido o ora paciente com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
A matéria trazida a debate nesta Corte carece de amplo debate nas instâncias ordinárias, sobretudo diante da limitação cognitiva do habeas corpus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente